Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714839-92.2020.8.07.0009 RECORRENTES: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSÂNGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAÚJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE EXTORSÃO. PRELIMINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO DE PROCEDIMENTOS INSTAURADOS. PERDA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIÁVEIS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. A utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte. 3. Não há que falar em suspensão da ação penal até decisão final dos procedimentos abertos no Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e até manifestação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) se, no primeiro caso, os procedimentos já se encontram arquivados, e, no segundo, já foi proferido julgamento de não conhecimento do Pedido de Providências. Ademais, colhidas as oitivas das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, além de juntados os documentos pertinentes para esclarecimento dos fatos descritos na denúncia, não há falar que a ausência de inquérito para apurar eventual conduta de um dos ofendidos impeça o pleno exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, ou que limite o alcance das teses defensivas. 4. A moldura probatória, composta por oitiva das vítimas e testemunhas, corroborada pelas provas periciais e confissão parcial de um dos réus, atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos de extorsão. 5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição ou desclassificação para o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal). 7. Diante do robusto acervo probatório incriminador, composto especialmente pelas palavras das vítimas, corroboradas por testemunhas e provas periciais, não há falar em absolvição dos crimes de extorsão, ou desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), se verificado que o constrangimento das vítimas para fazerem algo (pagar mensalidades compulsórias destinadas ao grupo criminoso, tirar o serviço de guarda, obedecer as demais regras impostas pelo grupo), tolerar que se fizessem ou deixarem de fazer alguma coisa (não contrariar as ordens emanadas) foi provocado mediante grave ameaça de derrubada de seus barracos e expulsão do assentamento, inclusive com marcação nas moradias destinadas à derrubada, como uma espécie de notificação (ameaça), com o intuito dos réus de obterem vantagens para si e para outrem (não pagamento de taxas e arrecadação do dinheiro das cobranças ilegais). 8. As consequências do crime de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, porquanto as ações dos acusados foram desastrosas para muitas famílias, diante da extrema pobreza que viviam, sem ter para onde ir ou se abrigar, tudo em prol de uma maior lucratividade, sem considerar as condições precárias dos moradores, que foram colocados nas ruas com as derrubadas de suas únicas moradias. 9. A culpabilidade dos crimes de extorsão se mostrou exacerbada, pois, tratando-se de delito formal, em que desnecessária a obtenção da vantagem indevida almejada, de modo a bastar a ação da vítima de fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo em virtude da ameaça sofrida, há de se destacar que já se encontravam consumados com a mera cobrança e recebimento das mensalidades, serviços de guarda, cumprimento das ordens emanadas, tudo de forma compulsória e sob grave ameaça de derrubada dos barracos e expulsão do assentamento. Assim, o uso da violência posterior para efetivar a promessa extrapolou o ordinário do tipo. 10. Não há falar em “bis in idem” se as motivações das máculas das circunstâncias judiciais foram diversas. 11. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (pelo menos 10 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes. 12. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes. 13. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus, ainda que parcial, extrajudicial retratada em juízo ou qualificada, se ajudou a elucidar as práticas delituosas e foi empregada como fundamento para corroborar o acervo probatório, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 14. De outro lado, se os demais acusados negaram a prática dos crimes, e não há qualquer alegação hábil ao reconhecimento da confissão espontânea, tampouco que esta tenha sido utilizada como fundamento para o édito condenatório, não há falar em reconhecimento da referida atenuante. 15. Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de organização criminosa e de extorsão, porquanto são autônomos, de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto no primeiro o sujeito passivo é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a paz pública, no segundo o sujeito passivo é qualquer pessoa, que sofre a violência ou a grave ameaça, e os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, sua integridade física e a sua liberdade. 16. A doutrina e a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 17. A miserabilidade jurídica dos réus, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferida no Juízo das Execuções. 18. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB, sustentando a nulidade do processo, ao argumento de que a defesa foi impedida de ter acesso aos autos após a apresentação das provas apreendidas nas diligências de busca, as quais foram disponíveis apenas ao Ministério Público; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, afirmando que devem ser absolvidos, porquanto nenhum deles participou de qualquer atividade criminosa; c) artigos 146 e 158, ambos do Código Penal, asseverando, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de extorsão para o de constrangimento ilegal; d) artigo 288 do CP, argumentando, outrossim, ser hipótese de desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; e) artigo 71 do CP, insurgindo-se contra a não observância da continuidade delitiva. Alegam, também, que as penas dos crimes de organização criminosa e de extorsão majorada foram aumentadas na primeira fase por fundamentação idêntica e, diante do evidente bis in idem perpetrado, defendem a incidência da circunstância judicial desfavorável relativa à derrubada de barracos apenas no crime de organização criminosa ou no de associação criminosa. Não apontam, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Pugnam, ainda, pela suspensão dos autos até decisão final da Ação Originária no STF de no 00722088720231000000, conforme ID 45542520. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Vigora no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Em que pese a Defesa tenha juntado aos autos cópia de e-mail supostamente enviado à OAB/DF (ID 40224702), e de conversas via aplicativo “WhatsApp”, em tese, com servidores da justiça (IDs 40224703- 40224704), não apresentou qualquer comprovação de que o acesso às provas obtidas com as buscas e apreensões lhe tenha sido negado, tampouco que isto lhe tenha gerado algum prejuízo. Isto porque todas as provas que sustentaram o decreto condenatório foram oportunamente carreadas no processo, de modo que não há falar em violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, embora a Defesa de CREUZENIR e TALISSON tenha alegado que conseguiu o acesso às provas provenientes dos mandados de busca e apreensão somente em 17-dezembro-2020, a resposta à acusação de CREUZENIR foi apresentada em 13-maio-2021 (ID 40223760) e a de TALISSON em 27-outubro-2021 (ID 40223898), nas quais não foi alegada qualquer nulidade no sentido ora mencionado, o que também não se observou das suas alegações finais (ID 40224373 e ID 40224628). Portanto, as razões de apelação foi a primeira ocasião em que arguida a questão pela Defesa. De se destacar, contudo, que a utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte” (ID. 43396216). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima também impede o prosseguimento do apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, 71, 146, 158 e 288, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegação de que a incidência da circunstância judicial desfavorável relativa à derrubada de barracos deve incidir tão somente no crime de organização criminosa ou no de associação criminosa, para evitar bis in idem, também não cabe subir o inconformismo, pois “a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Por fim, indefiro o pleito de suspensão dos autos, até decisão final da Ação Originária no STF de no 00722088720231000000, porquanto não há determinação de suspensão da ação penal pelo STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016